Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ACEITAÇÃO PELA RÉ. ANÁLISE DO MÉRITO. CAUSA DE PEDIR INICIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 329, II, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que o autor pode, até o saneamento, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Na hipótese, a ré não concordou com a alteração da causa de pedir. Assim, o mérito deve ser analisado com base na causa de pedir inicial, pela qual o consumidor sustenta que houve fraude na contratação.
2. O autor argumenta que foi induzido a assinar diversos contratos de empréstimo consignado, porém não houve o depósito correspondente em sua conta. Todavia, como posteriormente esclarecido, não se trata de empréstimo, mas de portabilidade de crédito, modalidade em que a instituição financeira realiza o pagamento do saldo devedor perante outro banco.
3. No caso, os documentos juntados pela ré demonstram a quitação dos empréstimos consignados do autor perante outras instituições financeiras, assim como o depósito de troco em sua conta. Assim, a instituição financeira honrou com sua obrigação contratual. Ademais, o consumidor assinou os contratos presencialmente e não há notícia de que estivesse interditado ou incapacitado à época da celebração dos negócios jurídicos. Como inexiste prova da nulidade, os contratos devem permanecer hígidos.
4. A aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC requer demonstração inequívoca de má-fé. Não se pode confundir atitude maliciosa com o comportamento inflexível da parte na defesa de direitos que acredita ter. A improcedência dos pedidos não autoriza a conclusão imediata de que o autor agiu de má-fé. Precedentes.
5. No caso, não houve informações falsas prestadas pelo autor. Em nenhum momento o consumidor negou ter assinado os contratos. Apenas não se comprovou a alegação de fraude ou de vício de vontade na celebração dos negócios jurídicos. Dessa forma, ausente a demonstração de dolo do autor, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé e a indenização dela decorrente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.